Tribunal: TJES
Processo: 5012980-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012980-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. INSCRIÇÃO NO CADIN. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SUSPENSÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra decisão que acolheu o seguro-garantia ofertado e autorizou apenas a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, indeferindo o pedido de suspensão da inscrição no CADIN e de impedimento do protesto do título executivo. A agravante sustenta que a garantia apresentada é suficiente para obstar tanto a inscrição no CADIN quanto o protesto da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de seguro-garantia autoriza a suspensão da inscrição do contribuinte no CADIN estadual; e (ii) estabelecer se o seguro-garantia impede o protesto do título executivo tributário pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 5.317/96, art. 4º, parágrafo único, I, autoriza a não incidência das restrições do CADIN/ES quando o contribuinte ajuíza ação para discutir a obrigação e oferece garantia idônea e suficiente ao juízo.

O seguro-garantia, embora não suspenda a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151 do CTN, garante o débito exequendo em equiparação à penhora e autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como impede a inscrição no CADIN.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige depósito integral em dinheiro, conforme entendimento consolidado do STJ e Súmula nº 112, não sendo o seguro-garantia equiparável ao depósito judicial.

O protesto da certidão de dívida ativa constitui faculdade legítima da Administração Pública como meio coercitivo de cobrança, não sendo afastado pela simples apresentação de seguro-garantia.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o seguro-garantia não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nem o cancelamento do protesto, permanecendo pendente de julgamento definitivo o Tema nº 1.263.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de seguro-garantia idôneo e suficiente impede a inscrição do contribuinte no CADIN/ES quando existente discussão judicial do débito tributário.

O seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário para os fins do art. 151 do CTN.

O protesto da certidão de dívida ativa constitui faculdade legítima da Administração Pública e não é afastado pela oferta de seguro-garantia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem que, embora tenha autorizado a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, rejeitou o pedido de abstenção da inscrição no CADIN e do protesto do título pelo ente municipal.

Em decisão inicial, houve o deferimento parcial do pedido de antecipação da tutela recursal para obstar apenas a inscrição no CADIN, considerando a existência de permissivo em legislação estadual.

Neste momento, mantenho o referido entendimento.

Explico. Não olvido que a existência de claudicância jurisprudencial acerca do tema em comento, tanto assim o é que o Superior Tribunal de Justiça afetou um recurso especial com o objetivo de dirimir a questão, ex vi do Tema nº 1.263, com a seguinte tese: “definir se a oferta de seguro-garantia tem o efeito de obstar o encaminhamento do título a protesto e a inscrição do débito tributário no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal (CADIN)”.
O referido tema ainda está pendente de julgamento.

Entrementes, ao menos quanto a inscrição no CADIN, penso que há permissivo legal estadual que possibilita a suspensão pleiteada, qual seja o artigo 4º, § único, I, da Lei nº 5.317/96, verbis:

“
Art. 4º. A existência de registro no CADIN/ES é fator impeditivo para a realização de qualquer dos atos previstos no artigo anterior.

Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica quando:

I - A pessoa física ou jurídica responsável pela pendência perante a Administração Pública Estadual houver ajuizado ação com objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, desde que oferecida garantia idônea e suficiente ao juízo, na forma da lei”.

É este o posicionamento que vem sendo adotado na Quarta Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS EFEITOS DA GARANTIA PRESTADA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CADIN. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROTESTO. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, esta c. Câmara Cível entende que agiu com acerto o magistrado ao indeferir o acerca do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, visto que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, de há muito firmado, no sentido de que o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, de modo que o oferecimento de garantia em juízo somente suspende a exigibilidade do crédito, na forma do art. 151 do CTN, quando realizado depósito integral e em dinheiro, consoante preconizado na Súmula nº 112 do STJ. 2)
Prevalece neste e. Sodalício o entendimento no sentido de que o seguro-garantia tem o condão de garantir o débito exequendo em equiparação ou antecipação à penhora, e a sua aceitação pelo juízo autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como evita a inclusão do nome da empresa no CADIN. Precedentes.
3) Em contrapartida, o seguro garantia não se presta a obstar a utilização do protesto, pois tal medida coercitiva constitui faculdade da Administração Pública, meio legítimo de cobrança, de modo que a providência pretendida pela parte somente seria possível caso demonstrada uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 4) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AI 5010861-92.2022.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, Julgado em 16/05/2023)

“
[...]
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa e suspensão de sua inscrição no Cadin Estadual[...]
” (TJES, AI no 024209002815, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, 4a Câmara Cível, DJe 15/01/2021).

“
[...]
Sedimentou-se no acórdão recorrido que o seguro-garantia apresentado pela agravada, ora embargada, revelava-se suficiente para garantir futura execução fiscal, autorizando, assim, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como evitar a inclusão do nome da empresa no CADIN, de forma ainda a impor a regularização da embargada perante os cadastros estaduais por conta do débito objeto da demanda geratriz
[...]” (TJES, ED no 024199018755, Desembargador Robson Luiz Albanez, 4
a
Câmara Cível, DJe 02/07/2021).

Assim,
primo ictu oculi
, assiste razão a recorrente quanto a impossibilidade de sua inscrição no CADIN.

Noutro giro, ao contrário do alegado na petição recursal, o seguro-garantia não se presta a obstar a realização do protesto, pois tal medida coercitiva constitui faculdade da Administração Pública, meio legítimo de cobrança, de modo que a providência aqui pretendida somente seria possível caso demonstrada uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do CTN.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“
[...]1. É inviável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, assim como o cancelamento do protesto, visto que a apresentação do seguro garantia não pode ser equiparada ao depósito em dinheiro nos termos da orientação pacífica deste Tribunal. Aplicável à hipótese a Súmula 83 do STJ.[...](REsp n. 2.208.901, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 28/04/2025.)

Destarte, ao menos até a definição da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que o desfecho deste recurso deve ser o entendimento supra.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando parcialmente a decisão inicial, obstar tão somente a inscrição da recorrente no CADIN, mantendo-se quanto ao mais o decisum objurgado.

Julgo prejudicado o agravo interno a seu tempo interposto em face da decisão inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)